Tribunal: TJDFT
Processo: 0724194-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724194-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO MUNIZ LAGO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO MUNIZ LAGO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701946-22.2018.8.07.0015 ajuizado em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, indeferiu o pedido de sequestro de valores, argumentando haver, no caso, impossibilidade material para a satisfação da RPV. Em breve síntese, aduz ter proposto na origem o cumprimento de sentença para receber honorários advocatícios sucumbenciais contra a agravada, os quais foram fixados em R$ 2.000,00. Na seqüência dos atos, foi determinada a expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e a intimação do INSS para pagar, sob pena de “sequestro de valores, nos termos do §6o do artigo 100, da Constituição Federal, do §2o do art. 17 da Lei 10.259/2001 (aplicado por analogia) e do §2o do artigo 3o da Portaria GC no 23/2019 do TJDFT”. Ressalta que, nada obstante tenha o INSS sido intimado, transcorreram os prazos legais sem o devido pagamento. Informa ter peticionado requerendo o seqüestro dos valores, conforme autorizado na decisão supramencionada, tendo o seu pedido sido indeferido, sob o fundamento de que “há, por ora, impossibilidade material de satisfação da RPV”, pois, no caso específico, o orçamento para satisfazer a obrigação foi transferido ao TJDF, “no entanto, os órgãos administrativos do Tribunal ainda estão implementando os mecanismos necessários para liberação dos valores em cada processo judicial”. Inconformado, o recorrente assevera que a entrega da prestação jurisdicional não pode ficar condicionada a mecanismos burocráticos impostos pela Administração Pública e que, embora tenha ocorrido a descentralização de recursos orçamentários para o TJDFT, o devedor no caso é o INSS e, assim, “Desatendida a intimação de pagamento, o juiz determinará, de imediato, o sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, pelo convênio BacenJud, dispensada a oitiva da Fazenda Pública”, nos termos da Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 49, e da Portaria do TJDFT GC n. 23/ 2019, art. 3o, § 2o. Destaca que a decisão recorrida causa insegurança jurídica, visto que o agravante fica de “mãos atadas” e sem perspectiva de recebimento, pois, nada obstante os recursos para a satisfação de seu crédito já estarem em poder do Tribunal, não tem data certa para o seu pagamento. Salienta, por fim, que o seu crédito possui natureza alimentar, gozando, portanto, de preferência legal de pagamento. Requer, ao final, o provimento do recurso e a reforma da r. decisão, “para que se proceda com o sequestro contra o INSS dos valores suficientes para liquidar o RPV em favor do agravante, como autorizado pela Portaria do TJDFT GC 23 de 28 de janeiro de 2019, art. 3o, § 2o e pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 49, alternativamente, que o sequestro dos valores atinja a dotação orçamentária descentralizada ao TJDFT, para de igual modo pagar o valor do RPV devido ao agravante” (Id. 17777087 - Pág. 5). Sem pedido liminar. Preparo recolhido (Id. 17777088). Ausente as contrarrazões (Certidão de Id. 19525116). É relato do necessário. DECIDO. Compulsando os autos de origem (Processo no. 0701946-22.2018.8.07.0015), verifiquei que, após o ajuizamento do presente recurso, foi proferida a seguinte decisão na origem: “Por força da notícia do pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV (ID 73420210), expeçam-se alvarás para liberação do crédito exequendo e os devidos acréscimos legais, da seguinte forma: a) R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários de sucumbência. Após, intimem-se os Exequentes para em 05 (cinco) dias promoverem o levantamento e, na mesma oportunidade, informarem se a obrigação foi integralmente satisfeita. Oficie-se, ainda, à 1a Turma Cível, referente ao Agravo de Instrumento n. 0724194-56.2020.8.07.0000, informando acerca da expedição de alvará de levantamento do valor devido nos presentes autos. Em seguida, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos”. O presente recurso objetivava o recebimento da verba discriminada na RPV expedida em seu favor. Desta feita, é de se convir que este agravo acabou por ter seu objeto esvaziado, pois o ato que se buscava implementar já se encontra providenciado pelo Juízo da causa, tendo ocorrido, portanto, a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em função da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator